Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701609-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Agravados: WM Restaurante e Choperia Ltda Arthur Wagner Weiler Monica Moura Martins Weiler D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724235-49.2022.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 68011994, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Observe-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 68616980. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 68663335, foi determinado que o recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação dos recorridos. O agravante, no entanto, deixou de se manifestar (Id. 69445734). É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação dos recorridos, nos endereços indicados pelos recorrentes, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 68616980. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação dos agravados devem ser requisitadas informações a respeito de seus endereços nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão interlocutória impugnada. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a promoção de pesquisa por informações a respeito do domicílio dos agravados, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator